Tribunal: TJPA
Processo: 0017089-57.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017089-57.2016.8.14.0051

APELANTE: GILDERSON DUARTE DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ENTREGA DE EXAME LABORATORIAL FORA DO PRAZO POR FALHA DO LABORATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CARGO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará (Edital nº 001/CFP/PMPA/2016), em razão da entrega intempestiva de exame laboratorial, ocasionada por falha do laboratório responsável. O apelante, amparado por liminar, concluiu o curso, tomou posse em 2018 e exerce o cargo há mais de cinco anos. Requereu o reconhecimento do direito à permanência definitiva no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato por atraso na entrega de exame médico, decorrente de falha do laboratório, configura violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e devido processo legal substancial, autorizando sua permanência no cargo público para o qual foi nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com outros princípios constitucionais que regem a Administração Pública, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

A eliminação do candidato por fato alheio à sua conduta, consistente em atraso do laboratório na entrega do exame, não se revela adequada nem necessária, porquanto não causou prejuízo ao certame ou aos demais candidatos.

O apelante demonstrou diligência, apresentou os exames assim que disponíveis e foi considerado apto, cumprindo os requisitos para o exercício do cargo.

A manutenção da eliminação afrontaria a proporcionalidade em sentido estrito, pois geraria desvantagens relevantes — perda de servidor capacitado e desperdício de recursos públicos — sem qualquer benefício à Administração.

O devido processo legal substancial (CF, art. 5º, LV) exige que decisões administrativas e judiciais sejam justas, racionais e proporcionais, impondo o controle da razoabilidade das exigências editalícias em casos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial procedente.

Tese de julgamento
:

A vinculação ao edital de concurso público deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

A entrega intempestiva de exame médico, ocasionada por falha do laboratório, não justifica a eliminação do candidato, desde que não haja prejuízo ao certame.

O devido processo legal substancial autoriza o controle judicial de exigências desarrazoadas ou desproporcionais da Administração Pública em concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, I, 5º, LV, e 37, I e II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 233.265/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.02.2013, DJe 11.03.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0002815-63.2013.8.14.0061, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.06.2022; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0005460-63.2013.8.14.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 06.03.2023; TJPA, Apelação Cível em Mandado de Segurança nº 3291206, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.06.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por GILDERSON DUARTE DE SOUZA, em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID.16025236):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, por apreciação equitativa, o qual fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiária da justiça gratuita”

Irresignado, a parte autora interpôs o apelo (ID.16025239), onde alega, síntese,
a necessidade de aplicação da teoria do fato consumado ao caso em tela, tendo em vista que, após o deferimento da medida liminar pelo juízo de piso, foram apresentados os exames laboratoriais faltantes, concluídas todas as demais etapas do certame e efetivo ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Afirmou que exerce o cargo de Soldado da Polícia Militar há mais de cinco anos, contando com diversos elogios profissionais em sua ficha funcional, sendo considerado um servidor exemplar e dedicado por seus superiores hierárquicos.

Arguiu que a manutenção da sentença de improcedência implicará em sua destituição do cargo de Policial Militar e em danos ao erário, visto que o Estado do Pará investiu recursos públicos em sua formação profissional e como contraprestação para o exercício da função.

Defendeu que o extenso período de tempo no exercício do cargo de Soldado da Polícia Militar é situação excepcional capaz de afastar a aplicação do Tema nº 476 do Supremo Tribunal Federal do presente caso, devendo ser assegurada sua posse e nomeação definitivas no cargo público assumido no ano de 2018.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (ID.16025245), onde o Estado do Pará postula pelo total improvimento recursal, para manutenção integral da sentença vergastada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do recurso, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID.22291400).

Instada, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação, para manter-se inalterada a r. sentença de 1º grau (ID.22923608).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à eliminação do candidato apelante na 2ª Etapa do
concurso
para ingresso no
Curso
de
Formação
de
Soldados
da Polícia Militar do Pará regido pelo Edital nº. 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, tendo em vista
,
visto que o candidato deixou de apresentar exame laboratorial no prazo previsto no edital de regência.

O edital de abertura nº 001/CFP/PMPA, do
Concurso

Público
para admissão ao
Curso
de
Formação
de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, estabeleceu como etapa eliminatória do processo seletivo a submissão do candidato a exame de saúde, assim dispondo:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

[...]

7.3.16. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames necessários.

[...]

7.3.20. Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido neste Edital.

Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital que deflagra a abertura do certame fixa as suas regras e permite aos candidatos a identificação dos requisitos necessários ao ingresso no serviço
público
.

Por outro lado, a Administração Pública está vinculada a outros princípios de natureza constitucional, de modo que não há que se falar em caráter absoluto do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

É dizer, os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa devem ser sopesados e devem conviver em harmonia, de modo a permitir a consagração dos valores constitucionais.

Sendo assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser tomado de forma absoluta como pleiteia o ente
público
, eis que a eliminação do candidato
por ter deixado de apresentar exame laboratorial de “biomicroscopia, fundoscopia, tonometria, motricidade ocular e senso cromático” no prazo previsto nas regras editalícias, decorreu de um lapso não imputável ao Apelante, mas ao laboratório que falhou em entregar um dos exames junto com os demais,
viola claramente os princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Destarte,
que por meio de uma tutela de urgência, e seguindo parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado (PGE), foi permitida a continuidade do Apelante no certame, que foi devidamente empossado atuando na Polícia Militar do Pará há mais de 5 anos desde sua posse em 06/08/2018, apesar da sentença de improcedência posterior.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que não houve desídia ou procrastinação por parte do apelante, tendo este diligenciado de forma tempestiva para entregar todos os resultados relativos à sua avaliação médica.

O atraso por parte do laboratório constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação do então candidato, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que seja eliminado do
concurso
e excluído da PM após ter sido aprovado nas etapas, sobretudo considerando que o atraso em comento não acarretou qualquer prejuízo ao calendário do certame e aos demais concorrentes.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO

PÚBLICO
. ACÓRDÃO A QUO APOIADO EM ANÁLISE PROBATÓRIA E EM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. No caso, o Tribunal de origem, ponderando a respeito dos princípios da exigência do
concurso

público
, da vinculação ao edital, da isonomia e da razoabilidade, reconheceu o direito da recorrida de participar do
Curso
de
Formação
e ser nomeada com a observância à ordem de classificação, por considerar que o não cumprimento de regra editalícia (entrega de exame toxicológico no prazo estipulado) não se deu por culpa sua, mas por culpa do laboratório indicado pela organização do
concurso
.
2. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula n. 7 do STJ, não merece seguimento o recurso especial que ataca acórdão resultante da análise do conjunto fático-probatório dos autos; o qual, ademais, apoia-se em fundamento constitucional. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 233.265/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013)". (Grifo nosso).

Nesta Corte,
in verbis
:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECEBIMENTO DO EXAME TOXICOLÓGICO. PERMANÊNCIA DO APELANTE COMO CLASSIFICADO NO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- O processo de origem consiste em ação ordinária com o objetivo de que seja recebido o exame toxicológico do autor e impedir...Ver ementa completa que seja eliminado de concurso público para Soldado da Polícia Militar do Pará, no qual, em condição sub judice, passou nas demais etapas e foi aprovado;

2- O referido exame não foi recebido, à época, porém o candidato permaneceu no concurso, realizando as demais etapas, por força de liminar concedida em ação cautelar 0002286-44.2013.8.14 .0061). Embora aquela liminar tenha sido cassada em sede de agravo de instrumento, o candidato permaneceu no concurso e não foi desclassificado; 3- A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau afasta a exiguidade do prazo para a apresentação do exame e resolve pela improcedência do pedido inicial; 4- O atraso por parte do laboratório constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação do então candidato, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que seja eliminado do concurso e excluído da PM após ter sido aprovado em todas as etapas, sobretudo considerando que a aceitação do exame não acarreta qualquer prejuízo ao cronograma do certame e aos demais concorrentes. Precedente do STJ;

5- O direito do apelante, a ser protegido no presente caso, está justamente na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (substantive due process of law), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas;6- O devido processo legal substancial diz respeito à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade;7- A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas;8- Inversão do ônus sucumbencial;9- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-PA 00028156320138140061, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEGUNDA FASE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. EXAME DE SANGUE. LAUDO INCOMPLETO. ERRO DE TERCEIRO. LABORATÓRIO RECONHECE O EQUÍVOCO AO NÃO FORNECECER O EXAME À CANDIDATA IMPETRANTE. EXCLUSÃO DO CERTAME ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.1. No caso concreto, entende-se fato incontroverso que a entrega dos exames se deu de forma incompleta. Porém, consoante revela o Ofício nº 93-13 – CHR-MARABÁ/HEMOPA (ID.5126597-Pág.21), que a Fundação Hemopa, em que pese realize exames sorológicos dos doares de sangue, não avalia os marcadores HBe ou Anti Hbe, por ausência de determinação específica do Ministério da Saúde neste sentido. Assim, tem-se evidenciado que a falta do demonstrativo do item Anti Hbe no hemograma entregue pela impetrante decorreu de omissão unilateral do hemocentro, que falhou em informar a impetrante de suas limitações. Torna-se injusto, portanto, exigir de pessoa leiga em avaliações sanguíneas a identificação, pormenorizada, de item demonstrativo faltoso, mormente quando não deu causa à está ausência. 2
. Não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação da candidata em virtude da não apresentação do resultado de um único exame médico, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida.
Muito embora a fixação de requisitos para a investidura em cargos públicos, inclusive para o ingresso na carreira militar, seja inerente ao poder discricionário da Administração Pública, consubstancia ato administrativo ilegal a imposição de exigências desarrazoadas e desproporcionais, que venham a eliminar candidatos que foram aprovados nas demais etapas do certame. 3. Remessa Necessária conhecida para manter integralmente a sentença de 1º grau.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0005460-63.2013 .8.14.0028, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
E REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO

PÚBLICO
. ADMISSÃO AO
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2012. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL.
SEGURANÇA
CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. MÉRITO. AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO LABORATORIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. REALIZAÇÃO DEMORADA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (3291206, 3291206, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito
Público
, Julgado em 2020-06-29, publicado em 2020-07-12)

O direito do apelante a ser protegido no presente caso está, justamente, na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas, sendo este um direito líquido e certo do impetrante.

O devido processo legal substancial diz respeito "
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
" (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito.

A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas.

A avaliação médica, incluindo os exames aqui tratados, tinha como objetivo avaliar a aptidão dos candidatos quanto às condições de saúde imprescindíveis ao exercício da atividade de policial militar. O apelante foi considerado plenamente apto e foi aprovado na fase anterior do certame. Logo, a eliminação do candidato tão somente pela entrega dos exames fora do dia específico seria medida totalmente inadequada em relação ao objetivo do certame, que foi o de selecionar os melhores candidatos para atuação na
segurança
pública.

Frisa-se, novamente, que o atraso na entrega do exame foi ocasionado pelo laboratório contratado e não por qualquer comportamento desidioso do apelante. Além de inadequada, a eliminação não se reveste de exigibilidade, pois, se o candidato foi aprovado em todas as fases anteriores, deixando de entregar os exames por motivos alheios a sua vontade, não há efetiva necessidade de sua exclusão.

Por fim, a exclusão do apelante também afrontaria a proporcionalidade em sentido estrito, pois não haveria qualquer vantagem em tal ato, mas sim consideráveis e indesejáveis desvantagens para as partes, pois, de um lado, o apelante perderia a oportunidade ou deixaria de servir à Polícia Militar, e, de outro, a Corporação perderia um classificado plenamente apto e qualificado para a atuação na
segurança
pública, atividade que, pela própria natureza, possui elevado nível de exigência, não sendo admissível que um candidato com esse perfil seja desperdiçado em razão das circunstâncias aqui descritas, além disso,
consistiria em perda para o Estado, que investiu dinheiro na formação do mesmo, por consequência, perde-se também um servidor capacidade nas fileiras de combate direito da criminalidade

Desse modo, tendo o apelante preenchido todos os requisitos estabelecidos em lei e estando aprovado na fase anterior do certame, em conformidade com o art. 37, incisos I e II, da CF, possui direito à observância do devido processo legal substancial ou material, fazendo jus à concessão do pedido para que seus exames sejam aceitos em caráter definitivo, de modo que seja classificado no
concurso
aqui tratado e não seja injustamente excluído do certame.

Diante da reforma do julgado, inverta-se o ônus sucumbencial.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento, julgando procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que receba, em caráter definitivo, o exame toxicológico do apelante, de modo que este permaneça com sua classificação no Concurso Público nº. 001/PMPA/2016 e não seja excluído da Polícia Militar, caso já tenha ingressado no quadro da Corporação. Invertido o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2025